Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713994-22.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CLÁUDIA REGINA DE SOUZA ARAÚJO RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE COBRANÇA, ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. INADEQUAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória proposta para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo no valor de R$ 47.287,00, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. A parte embargante alegou excesso de cobrança, capitalização abusiva de juros, prática de venda casada na contratação de seguro prestamista, nulidade decorrente de contratação telefônica e situação de superendividamento, pleiteando a improcedência da cobrança ou, subsidiariamente, a redução do débito para R$ 15.000,00. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os encargos do contrato de mútuo são válidos e regulares, especialmente quanto à capitalização de juros e à contratação do seguro prestamista; (ii) definir se é cabível, nos embargos à monitória, a aplicação da Lei do Superendividamento; (iii) apurar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. Inexiste interesse recursal quanto à gratuidade da justiça, pois o benefício foi concedido em agravo de instrumento e permanece válido, ausente impugnação ou alteração fática. 4. A ausência de demonstração concreta e discriminada do suposto excesso de cobrança inviabiliza a procedência dos embargos, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC. 5. A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados com instituições do Sistema Financeiro Nacional desde que pactuada expressamente, conforme previsto na Súmula 539 do STJ. 6. A cláusula de capitalização anual superior ao duodécuplo da taxa mensal foi expressamente pactuada, conforme autoriza a Súmula 541 do STJ. 7. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada, pois ausente prova de imposição pela credora e constatada regularidade da contratação. 8. A contratação do mútuo por telefone é válida, inexistindo vedação legal, e não se aplica a proteção da Lei Distrital 6.930/2021 à embargante, que não é idosa. 9. A pretensão de repactuação do débito com base na Lei do Superendividamento exige procedimento próprio e autônomo, incompatível com a via dos embargos monitórios. IV. Dispositivo 10. Conheceu-se em parte do apelo e, nessa extensão, negou-se provimento ao recurso. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o, 98, § 3o, 702, §§ 2o e 3o; CC, arts. 104, III, 389, parágrafo único, 406, § 1o; CDC, arts. 6o, III, 46, 52, II; Lei 14.181/2021, art. 104-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541; TJDFT, Acórdãos 1936503, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 17.10.2024; 1777683, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 25.10.2023; 1938012, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 23.10.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e Súmulas 539 e 541, ambas do STJ, pleiteando seja reconhecida a inexistência de pactuação expressa da capitalização mensal, devendo ser determinado o recálculo do débito com juros simples; c) artigos 46 e 54, §§3o e 4o, ambos do CDC, sustentando que devem ser excluídos do contrato o seguro prestamista e quaisquer tarifas bancárias não comprovadamente contratadas, tendo em vista a ausência de previsão contratual, de prévia e clara informação sobre a natureza e o custo deles e de prova de efetiva prestação do serviço à consumidora; d) artigos 104, inciso III, 107, 421 e 884, todos do Código Civil, asseverando serem inválidas as repactuações feitas à distância, sem a garantia de consentimento inequívoco e sem a formalização adequada, sob pena de causarem enriquecimento sem causa; e e) artigo 702, §§2o e 3o, do CPC, afirmando que o acórdão impugnado erroneamente aplicou o rito do superendividamento, quando, na realidade, a discussão deveria ter sido centrada na tese defendida nos embargos monitórios sobre a revisão dos encargos e a validade de cláusulas. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 78976636). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Com relação à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 52, ambos do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 246), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 74187003): “Com efeito, não tendo a parte requerida quantificado o alegado excesso, tampouco apontado fatos que eventualmente poderiam tê-lo caracterizado, seus embargos devem ser rejeitados. Veja-se que, em se tratando de instituição financeira, não há vedação no ordenamento jurídico para que a capitalização de juros se dê com periodicidade mensal. O Superior Tribunal de Justiça, de há muito, sumulou entendimento, no sentido de que ‘é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP N. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada’ (Súmula 539 do STJ), o que se amolda à hipótese dos autos”. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta às Súmulas 539 e 541, ambas do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 46 e 54, §§3o e 4o, ambos do CDC, e 104, inciso III, 107, 421 e 884, todos do CCB, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça: “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). O recurso ainda não deve lograr êxito quanto à tese de negativa de vigência ao artigo 702, §§2o e 3o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso, tenho que os embargos devem ser rejeitados, na medida em que a alegação de excesso de cobrança se deu de maneira genérica. A parte requerida não apontou qualquer equívoco quanto a incidência de tais consectários, tais como eventual incidência de percentual superior ao previsto no contrato celebrado entre as partes, utilização de termo inicial indevido e/ou qualquer outro fato que pudesse a caracterizar o suposto excesso. O artigo 702, § 2o, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que ‘quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida’. Veja-se que a parte requerida, embora tenha, de maneira genérica, alegado suposto excesso de cobrança, em momento algum indicou qual valor que entendia como devido, deixando, dessa forma, de quantificar esse suposto excesso, o que impõe a rejeição dos embargos. A mera alegação de que o valor do débito deveria ser reduzido à quantia de R$ 15.000,00 veio desacompanhada de memória de cálculos, apta a demonstrar a maneira através da qual a parte requerida teria chegado a essa conclusão. (...) Com efeito, não tendo a parte requerida quantificado o alegado excesso, tampouco apontado fatos que eventualmente poderiam tê-lo caracterizado, seus embargos devem ser rejeitados” (ID 74187003). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78976636. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025